Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Eleição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON CASSIO COSTA OURIVES - CPF: 452.085.061-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 223.510.431-20 (EMBARGANTE), CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 545.921.001-15 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES - CNPJ: 01.376.540/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR NUNES MARTINS - CPF: 535.908.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
RECONVENÇÃO – REVISIONAL
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JOSE CARLOS DE BARROS
, contra o Acórdão de ID. 136301694,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1000448-07.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defende “que o ato executório perpetrado
in casu
, encontra-se em dissonância com a ritualística da legislação processual vigente, o que por corolário lógico acarreta na sua nulidade”.

Sustenta que o
decisum
restou omisso quanto à impenhorabilidade de conta poupança e de proventos de aposentadoria. Assevera que a impenhorabilidade somente pode ser afastada para fins de satisfação de crédito alimentar ou de importância excedente a 40 salários mensais, o que não ocorre no caso em tela.

Destaca que o STJ é firme no sentido de que os valores depositados na caderneta de poupança são impenhoráveis, salvo diante da cobrança de verbas de natureza alimentar.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontada, para prover o recurso de agravo de instrumento.

A Certidão de ID. 139679154 consigna o decurso do prazo, sem manifestação do Embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1000448-07.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida foram devidamente apreciadas
:

“(...) Contudo, de fato, os argumentos referentes à aplicabilidade ou não do art. 833, X, do CPC ainda pendem de pronunciamento. Assim, o cerne da questão se limita à verificação se a conta poupança do Agravante, onde houve bloqueio de valores é utilizado ao fim que se destina, reserva financeira, ou de forma descaracterizada.

Isso porque, o entendimento atual para o reconhecimento acerca da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, é se o valor bloqueado constitui reserva financeira, não sendo para tanto determinante o tipo de conta em que depositados os valores.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE DINHEIRO. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE. É impenhorável quantia inferior a quarenta salários-mínimos, por força do disposto no art. 833, X, do CPC, ainda que não depositada em conta poupança, desde que se caracterize como reserva, segundo consolidado pelo STJ no EREsp nº 1.330.567/RS. Precedentes. Ausência de prova quanto à impenhorabilidade da verba, uma vez que não comprovado se caracterizar como reserva de valor, devido à intensa movimentação financeira, bem assim diante da ausência de documentos atestando o saldo na conta nos meses contíguos e anteriores à constrição, modo a demostrar cabalmente se evidenciar economia para fazer frente a eventual intempérie da vida. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 70085560597, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 15-06-2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA CONTA BANCÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O que deve ser considerado para determinar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 não é o tipo de conta (se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação), mas sim o fim para o qual a conta é utilizada.

Assim, há de ser mantida a penhora de valores depositados em conta bancária se não demonstrado pela executada, por meio de extratos, que a conta poupança era realmente utilizada para o acúmulo de patrimônio, uma vez que constam movimentações com entrada e saída de valores e diversos saques.- (N.U 1006726-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE –ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – ART. 833, IV e X, DO CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, entretanto, mesmo sendo inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada. Precedentes do STJ.

Compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu. (N.U 1002860-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA –IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. (N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Denota-se dos extratos que o Agravante se utiliza da conta poupança como conta corrente, pois ao longo dos meses efetuou diversos saques e compras com cartão de débito, evidenciando intensa movimentação financeira na conta poupança da Caixa Econômica Federal, como se depreende dos extratos do período de março/2018 a abril/2021 de ID. 114996998 - Pág. 1/2 e 114996999 - Pág. 1/2, onde houve o bloqueio da quantia de R$ 2.784,56 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), de modo que verifica a utilização dos valores ali depositados com a finalidade de reserva financeira.

Quanto ao valor bloqueado na conta poupando do Sicredi de R$ 3.173,35 (três mil, cento e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), o Agravante trouxe aos autos apenas o extrato referente ao mês do bloqueio judicial (ID. 115009950), de modo que não é possível verificar o fim para qual a conta é utilizada. (...)”

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023